Tribunal: TJDFT
Processo: 0708978-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0708978-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA MARTINS, NATALIA BEAUTY ACADEMY LTDA AGRAVADO: ELLEN CRISTINA SPINDOLA SALOMAO, AGENCIA VE MARKETING DIGITAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NATALIA MARTINS E NATALIA BEAUTY ACADEMY LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guar/DF que, nos autos do processo n.o 0701239-47.2024.8.07.0014, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada em caráter antecedente, por restarem ausentes os requisitos legais (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para melhor compreensão da demanda, transcrevo relatório da decisão impugnada: "NATALIA MARTINS e NATALIA BEAUTY ACADEMY LTDA exercitaram direito de ação perante este Juízo em desfavor de AGENCIA VE MARKETING DIGITAL LTDA e ELLEN CRISTINA SPINDOLA SALOMAO, mediante manejo de procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, em que deduziram pedido de tutela provisória de urgência "para que ocorra a imediata exclusão da imagem, menção ao nome, faturamento e dados confidenciais das requerentes no website e qualquer outro meio de divulgação da primeira requerida e no Instagram e qualquer outro meio de divulgação da segunda requerida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento; as requeridas se abstenham de fazer quaisquer novas publicações, postagens, divulgação por qualquer meio, até mesmo nos cursos ministrados ou que serão ministrados, da imagem, menção ao nome, faturamento e dados confidenciais das requerentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento; previamente, caso as requeridas não cumpram com a determinações acima em 5 (cinco) dias da sua intimação, independente da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), seja determinado ao Instagram e ao local que o website da primeira requerida fica hospedado exclusa referidas postagens e divulgação indevida de nome, imagem, dados confidenciais e faturamento" (ID: 186189641, pp. 16-17, item "IV", subitem "A"). Em síntese, a primeira requerente narra atuar no mercado de beleza, especializada em procedimentos estéticos, bem como figurar como CEO da segunda requerente, a qual funciona como escola profissionalizante de beleza; aduz que, em 2021, uniu esforços com a primeira requerida (AGENCIA VE), sendo esta capitaneada pela sócia ELLEN CRISTINA (segunda requerida), constituindo nova pessoa jurídica (NATALIA ACADEMY SPE LTDA); posteriormente, em setembro de 2022, os sócios firmaram distrato, mediante ajuste, estabelecendo regras de uso de imagens e dados pessoais; ocorre que, segundo consta da exordial, as requerentes se viram surpreendidas com postagens em rede social realizadas pela requeria ELLEN, incluindo divulgação não autorizada de informações, em violação do referido pacto, ensejando o envio de notificação extrajudicial tendo por escopo a exclusão das mensagens, porém sem atendimento pelas requeridas, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, as requerentes intentam a tutela em destaque." Em suas razões recursais (ID 56622228), as autoras/agravantes sustentam, em síntese, que as agravadas vêm descumprindo contrato de dissolução de sociedade firmado entre as partes e, também, têm descumprido regras como a Lei Geral de Proteção de Dados, ao seguirem realizando postagens e oferecendo cursos, através da divulgação não autorizada de informações, uso indevido de imagens, exposição de conteúdo confidencial (faturamento e estratégias de venda), sem a devida autorização das agravantes. Nesse sentido, aduzem que, para que tais irregularidades sejam sanadas e para que se evite a divulgação não autorizada de estratégias protegidas por cláusula de confidenciabilidade no Workshop divulgado, a ser realizado no dia 10/03/2024, requereu-se, com urgência, através do pedido de Tutela de Urgência Antecedente que as agravadas excluíssem das redes sociais e site, tudo que fosse relacionado às agravantes, em obediência ao Acordo de Dissolução de Sociedade, à Constituição Federal e demais leis que protegem à imagem e os dados dos cidadãos brasileiros, porém tal pleito foi indeferido. Sustentam que a probabilidade do direito resta evidenciada nos elementos de prova trazidos, quais sejam, postagens no Instagram e menção no Website das agravadas, utilizando-se da imagem e fazendo expressa menção da primeira agravante e a divulgação do faturamento da segunda agravante, com claro fim comercial (divulgação e venda de treinamento), sem autorização por escrito ou por outro meio que demonstre a autorização de uso de imagem e divulgação de dados. Alegam que é nítido o “marketing de associação”, quando as agravadas, para se promover e promover a venda de seu curso, projetam no mercado a sua marca por meio de “carona” na notoriedade das agravantes, sem a expressa e imprescindível autorização. Afirmam que o perigo de dano está evidenciado pela eminente realização de workshop em 10/03/2024, para um número ilimitado de pessoas, onde para promoção do referido evento está sendo utilizada imagem da primeira agravante, com cunho comercial e sem qualquer autorização ou pagamento, havendo divulgação de informações confidenciais (faturamento) das agravantes com expressa promessa de divulgar estratégias protegidas por confidenciabilidade. Dessa forma, requerem seja concedida a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1019, I do CPC, para que haja a exclusão das imagens da primeira agravante pelas agravadas em suas redes sociais e site, bem como o impedimento do uso da imagem da primeira agravante e também que divulgue informações confidenciais (faturamento) das agravantes ou estratégias protegidas por confidenciabilidade, o que de forma expressa estão prometendo fazer no evento do dia 10/03/2024. No mérito, requerem seja dado provimento ao recurso para que ocorra a imediata exclusão da imagem, menção ao nome, faturamento e dados confidenciais das agravantes no website e qualquer outro meio de divulgação da primeira agravada e no Instagram e qualquer outro meio de divulgação da segunda agravada. Preparo regular (ID 56622232). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, portanto, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. As circunstâncias noticiadas no recurso sugerem que há descumprimento contratual por parte das agravadas, sob a alegação de inobservância de Acordo de Dissolução de Sociedade que existe entre as partes e de transgressão de dispositivos legais. Ocorre que, no presente caso, não obstante as alegações das agravantes, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado, porquanto a análise de tal requisito, conforme já pontuado pelo Juízo a quo, deve "ser analisada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, em fase de cognição judicial plena e exauriente, sobretudo diante da necessidade de se aferir a alegada violação às cláusulas do negócio jurídico firmado entre as partes". Ou seja, diferente do alegado pelas recorrentes, não vislumbro que a probabilidade do direito da parte agravante seja evidente, uma vez que a documentação colacionada aos autos de origem não autoriza a conclusão, de forma inequívoca, de que as argumentações da parte agravante sejam verídicas da forma como por elas apontada, fazendo-se necessário o exercício do contraditório e da ampla defesa. Em outras palavras, não vislumbro, neste momento processual, a existência da probabilidade do direito pleiteado pelas agravantes, de modo que se mostra adequada a decisão agravada que considerou prudente que se aguarde a manifestação da parte contrária, além da necessidade de dilação probatória. Com efeito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Porém, de todo modo, somente a título de argumentação, pontuo que, de fato, conforme consignou o decisum, não há presunção "da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento.", até mesmo porque eventual prejuízo é indenizável, podendo ser posteriormente mensurado, de forma a garantir a reparação pelos eventuais danos causados, se for o caso. Assim, na espécie, faz-se necessária a realização de instrução probatória, a fim de que sejam averiguadas as versões apresentadas pelas partes, com a prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência. Por fim, destaque-se que a análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso, com base no exame do acervo probatório, com a manifestação da parte contrária. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se as agravadas para, caso queiram, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador